Tribunal: TJSP
Processo: 2270971-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução extrajudicial. Contrato de honorários advocatícios. Penhora de veículo do cônjuge do devedor com preservação da meação. Ordem de remoção e depósito na pessoa do exequente. Agravo com pleito de cancelamento da penhora. Pedido subsidiário de suspensão da ordem de remoção do bem, ao fundamento da preservação da dignidade do executado. Penhora já discutida em embargos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução extrajudicial. Contrato de honorários advocatícios. Penhora de veículo do cônjuge do devedor com preservação da meação. Ordem de remoção e depósito na pessoa do exequente. Agravo com pleito de cancelamento da penhora. Pedido subsidiário de suspensão da ordem de remoção do bem, ao fundamento da preservação da dignidade do executado. Penhora já discutida em embargos de terceiro de n.o 1128758-34.2024.8.26.0100, com sentença em que mantida a penhora, com apelação interposta. Princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Agravo nesse ponto não conhecido também porque a decisão recorrida não tratou do tema. Pleito de suspensão da remoção do veículo penhorado formulado contra o permissivo do art. art. 840, II, §§ 1.o e 2.o, do CPC, que condiciona a nomeação do devedor à anuência do credor, apenas na hipótese de dificuldade de remoção, que não é o caso dos autos. Decisão nesse ponto mantida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.